Tribunal: TJPA
Processo: 0009073-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009073-29.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO ARAUJO SOARES, ROBERTO SIDNEI DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009073-29.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
ROBERTO SIDNEI DA SILVA CARDOSO
(Defensoria Pública)

RICARDO ARAUJO SOARES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO A IMPEDIR A CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

1-

Trata-se de apelação interposta por réus condenados pela prática do crime de furto de energia elétrica qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, §3º e §4º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A sentença recorrida aplicou a cada apelante a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.

II – Questão em discussão.

2. O recurso suscita: (i) a absolvição por de atipicidade material da conduta, sob o argumento de incidência do princípio da insignificância; e (ii) o reconhecimento do crime impossível, nos termos do art. 17 do CP, com consequente absolvição.

III – Razões de decidir.

3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, porquanto as circunstâncias da escalada e do concurso de pessoas evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material.

4.

A tese de crime impossível igualmente não prospera, pois a tentativa de ligação clandestina somente não se consumou em razão da intervenção da autoridade policial, inexistindo a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto exigidas pelo art. 17 do CP.

IV – Dispositivo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §3º e §4º, II e IV; art. 14, II; art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2304544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2435315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 23/05/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO SIDNEI DA SILVA CARDOSO
e
RICARDO ARAUJO SOARES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de furto de energia

elétrica qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, na forma tentada, previsto no art. 155, §3º e §4º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, cominando a
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto
,
e 06 (seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Em razões recursais, os apelantes pugnaram por sua absolvição por atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ou, alternativamente, sua absolvição pelo reconhecimento de tratar-se de crime impossível, nos termos do art. 17 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia:

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 30 de abril de 2019, por volta das 19h30, os denunciados foram presos em flagrante ao tentarem ligar a instalação elétrica do imóvel situado na Passagem Sabino de Oliveira, n° 120, bairro do Bengui, nesta Cidade, à rede de baixa tensão da CELPA com o intuito de furtar energia elétrica, não tendo sido consumado o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Policiais civis foram designados para acompanhar uma fiscalização da CELPA e perícia do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no imóvel acima mencionado, Unidade Consumidora n" 11914403, pertencente ao denunciado RICARDO ARAÚJO SOARES, o qual estava com a energia cortada pela concessionária em razão da falta de pagamento.

Ao chegarem no local, avistaram o denunciado ROBERTO SIDNEI em cima de uma escada encostada em um poste, a qual estava sendo segurada por RICARDO, tentando engatar um "gancho" na rede baixa do poste com o intuito de desviar energia elétrica para a residência de RICARDO.

Os equipamentos utilizados na ação delitiva foram apreendidos. (Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fl, 39).

O laudo pericial de fl. 11 atesta que"(...) a instalação periciada se apresentava cortada nos registros da concessionária e com duas pessoas ligando a mesma à rede BT da Celpa sem passar pelo medidor, ato não concluído em virtude da chegada da esquipe de policiais civis(...)".

Perante a autoridade policial os denunciados confessaram a prática do crime.”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém condenou
ROBERTO SIDNEI DA SILVA CARDOSO
e
RICARDO ARAUJO SOARES
pela prática do delito de furto de energia

elétrica qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, na forma tentada, previsto no art. 155, §3º e §4º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, cominando para cada um a
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto
,
e 06 (seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Em razões recursais, os apelantes pugnaram por sua absolvição por atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, ou, alternativamente, sua absolvição pelo reconhecimento de tratar-se de crime impossível, nos termos do art. 17 do CP.

Quanto ao pedido de
absolvição por

atipicidade material
da conduta pela aplicação do
princípio da insignificância
, tem-se que
não merece provimento
,
senão vejamos:

Sobre o pleito, necessário ressaltar que, em relação ao princípio da insignificância, a jurisprudência pátria é no sentido de que, para sua aplicação, é necessário que estejam configurados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, tratando-se do delito de furto qualificado, inaplicável o princípio da insignificância diante da existência das circunstâncias qualificadoras da escalda e concurso de agentes, pois são circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2304544 MG 2023/0054355-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico. 2 . "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020) . 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2435315 MG 2023/0296004-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[ ...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta"
( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Portanto, inviável o provimento do pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância.

Outrossim, ao apelantes pleitearam ainda sua absolvição pelo reconhecimento de tratar-se de crime impossível, nos termos do art. 17 do CP, o que não merece provimento

Nos termos do art. 17 do Código Penal Brasileiro, o crime impossível se caracteriza pela não punição da tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio ou idoneidade do objeto, a

consumação do delito se torna impossível.

In casu
, a despeito de declararem as Defesas dos apelantes tratar-se de

delito impossível, não restou caracterizada a absoluta ineficácia do meio ou idoneidade do objeto que impedisse a consumação do delito, sendo patente que apenas não foi realizada a ligação clandestina na rede elétrica de baixa tensão em razão da chegada da equipe de policiais, conforme restou consignado no laudo pericial de instalações (fls.53/54, id.11022717), que

conclui que “a instalação periciada se apresentava cortada nos registros da concessionária, e com duas pessoas ligando a mesma à rede BT da Celpa sem passar pelo medidor, ato não concluído em virtude da chegada da equipe de policiais civis”.

Destarte, não havendo qualquer respaldo probatório à tese defensiva de impossibilidade de consumação do delito, incabível a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 17 do CP.

Outrossim quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, revelando-se adequadas e proporcional à hipótese, devendo ser integralmente mantidas as penas da cada apelante arbitradas em

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto
,
e 06 (seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/09/2025